Tribunal: STF
Processo: ARE 1294487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Conselho Regional de Enfermagem. Pretensão de impor ao poder público a contratação de enfermeiro, em observância aos limites quantitativos mínimos de profissionais. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.